Tribunal: CARF
Processo: 16366.000413/2006-89
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ERIKA COSTA CAMARGOS AUTRAN
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/04/2006 a 30/06/2006
COFINS NÃO-CUMULATIVA. CRÉDITO. RESSARCIMENTO.
CONTRIBUIÇÃO NÃO CUMULATIVA. CONCEITO DE INSUMOS.
Com o advento da NOTA SEI PGFN MF 63/18, restou clarificado o conceito de insumos, para fins de constituição de crédito das contribuições não cumulativas, definido pelo STJ ao apreciar o REsp 1.221.170, em sede de repetitivo - qual seja, de que insumos seriam todos os bens e serviços que possam ser direta ou indiretamente empregados e cuja subtração resulte na impossibilidade ou inutilidade da mesma prestação do serviço ou da produção. Ou seja, itens cuja subtração ou obste a atividade da empresa ou acarrete substancial perda da qualidade do produto ou do serviço daí resultantes. No presente caso dá direito ao crédito a comissão paga para à pessoa jurídica sobre a compra do couro bovino utilizado como insumo na sua produção.
CRÉDITOS COFINS. DESPESAS PORTUÁRIAS. ESTUFAGEM DE CONTAINER. OPERAÇÕES DE EXPORTAÇÃO. NÃO CABIMENTO.
Não há como caracterizar que esses serviços portuários de exportação ("estufagem de containeres") seriam insumos do processo produtivo para a produção de couro. Não se encaixam no conceito quanto aos fatores essencialidade e relevância, na linha em que decidiu o STJ. Tais serviços não decorrem nem de imposição legal e nem tem qualquer vínculo com a cadeia produtiva do Contribuinte. Não são insumos, porque o produto já está pronto e não são despesa de venda, por ser anterior a ela. Trata-se de despesas operacionais, sem previsão de crédito.
CRÉDITOS DE COFINS. GASTOS COM EMBALAGEM PARA ACONDICIONAMENTO E TRANSPORTE. PALLETS E LONAS PLÁSTICAS. PRODUTOS ACABADOS. IMPOSSIBILIDADE.
As aquisições de embalagens para acondicionamento, estocagem ou transporte - Pallets e lonas plástica, dos produtos (couro), por serem acrescidas após o término do processo produtivo, não podem ser consideradas como insumos para fins de aproveitamento de créditos da não-cumulatividade. Tais bens não decorrem nem de imposição legal e nem tem qualquer vínculo com a cadeia produtiva do Contribuinte. Parecer Normativo Cosit/RFB no 5/2018.
TAXA SELIC. JUROS DE MORA SOBRE A MULTA DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA. SÚMULA.
É devida a incidência dos juros de mora, à taxa referencial SELIC, sobre a multa de ofício, consoante enunciado da Súmula CARF n.o 108.

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16366.000413/2006-89
Recurso
Especial do Procurador e do Contribuinte
Acórdão no
9303-012.957 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
15 de março de 2022
Recorrentes
FAZENDA NACIONAL

VANCOUROS INDUSTRIA E COMERCIO DE COUROS LTDA.

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/04/2006 a 30/06/2006
COFINS NÃO-CUMULATIVA. CRÉDITO. RESSARCIMENTO.
CONTRIBUIÇÃO NÃO CUMULATIVA. CONCEITO DE INSUMOS.
Com o advento da NOTA SEI PGFN MF 63/18, restou clarificado o conceito de
insumos, para fins de constituição de crédito das contribuições não cumulativas,
definido pelo STJ ao apreciar o REsp 1.221.170, em sede de repetitivo - qual seja,
de que insumos seriam todos os bens e serviços que possam ser direta ou
indiretamente empregados e cuja subtração resulte na impossibilidade ou
inutilidade da mesma prestação do serviço ou da produção. Ou seja, itens cuja
subtração ou obste a atividade da empresa ou acarrete substancial perda da
qualidade do produto ou do serviço daí resultantes. No presente caso dá direito ao
crédito a comissão paga para à pessoa jurídica sobre a compra do couro bovino
utilizado como insumo na sua produção.
CRÉDITOS
COFINS.
DESPESAS
PORTUÁRIAS.
ESTUFAGEM
DE
CONTAINER. OPERAÇÕES DE EXPORTAÇÃO. NÃO CABIMENTO.
Não há como caracterizar que esses serviços portuários de exportação ("estufagem
de containeres") seriam insumos do processo produtivo para a produção de couro.
Não se encaixam no conceito quanto aos fatores essencialidade e relevância, na
linha em que decidiu o STJ. Tais serviços não decorrem nem de imposição legal e
nem tem qualquer vínculo com a cadeia produtiva do Contribuinte. Não são
insumos, porque o produto já está pronto e não são despesa de venda, por ser
anterior a ela. Trata-se de despesas operacionais, sem previsão de crédito.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16366.000413/2006-89
Fl. 727
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-012.957 - CSRF/3a Turma
Processo no 16366.000413/2006-89

CRÉDITOS
DE
COFINS.
GASTOS
COM
EMBALAGEM
PARA
ACONDICIONAMENTO
E
TRANSPORTE.
PALLETS
E
LONAS
PLÁSTICAS. PRODUTOS ACABADOS. IMPOSSIBILIDADE.
As aquisições de embalagens para acondicionamento, estocagem ou transporte -
Pallets e lonas plástica, dos produtos (couro), por serem acrescidas após o término
do processo produtivo, não podem ser consideradas como insumos para fins de
aproveitamento de créditos da não-cumulatividade. Tais bens não decorrem nem
de imposição legal e nem tem qualquer vínculo com a cadeia produtiva do
Contribuinte. Parecer Normativo Cosit/RFB no 5/2018.
TAXA SELIC. JUROS DE MORA SOBRE A MULTA DE OFÍCIO.
POSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA. SÚMULA.
É devida a incidência dos juros de mora, à taxa referencial SELIC, sobre a multa
de ofício, consoante enunciado da Súmula CARF n.o 108.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial da Fazenda Nacional e, no mérito, dar-lhe provimento parcial, nos seguintes
termos: (i) Com relação as comissões, por maioria de votos, em negar-lhe provimento, vencido o
conselheiro Jorge Olmiro Lock Freire, que lhe deu provimento; (ii) Com relação ao serviço de
“estufagem de containers” e “aquisição de embalagens de transporte (pallets e lonas plásticas)”,
por voto de qualidade, em dar-lhe provimento, vencidos os conselheiros Érika Costa Camargos
Autran (relatora), Tatiana Midori Migiyama, Valcir Gassen e Vanessa Marini Cecconello, que
lhe negaram provimento. Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro Luiz Eduardo de
Oliveira Santos. Acordam, ainda, por unanimidade de votos, em conhecer parcialmente do
Recurso Especial do Contribuinte, somente com relação à matéria juros de mora sobre multa de
ofício. Na parte conhecida, por unanimidade de votos, em negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Adriana Gomes Rego – Presidente

Fl. 728
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-012.957 - CSRF/3a Turma
Processo no 16366.000413/2006-89

(documento assinado digitalmente)
Érika Costa Camargos Autran - Relatora

(documento assinado digitalmente)
Luiz Eduardo de Oliveira Santos - Redator designado

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Eduardo de Oliveira
Santos, Tatiana Midori Migiyama, Rodrigo da Costa Possas, Valcir Gassen, Jorge Olmiro Lock
Freire, Érika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Adriana Gomes Rego
(Presidente). Ausente o conselheiro Rodrigo Mineiro Fernandes.
Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto pela Contribuinte e pela Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional ao amparo do art. 67, do Anexo II, do Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF n° 343, de 9 de junho
de 2015 – RI-CARF, em face do Acórdão no 3101-001.109, que possui a seguinte ementa,
transcrita abaixo:

Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social Cofins
Período de apuração: 01/04/2006 a 30/06/2006
COFINS NÃO-CUMULATIVA. CRÉDITO. RESSARCIMENTO.
A inclusão no conceito de insumos das despesas com serviços contratados pela
pessoa jurídica e com as aquisições de combustíveis e de lubrificantes denota que
o legislador não quis restringir o creditamento da Cofins às aquisições de
matérias-primas, produtos intermediários e ou material de embalagens (alcance
de insumos na legislação do IPI) utilizados, diretamente, na produção industrial,
ao contrário, ampliou de modo a considerar insumos como sendo os gastos gerais
que a pessoa jurídica precisa incorrer na produção de bens ou serviços por ela
realizada.
COFINS
NÃO-CUMULATIVA.
BASE
DE
CÁLCULO.
EXPORTAÇÃO.
VARIAÇÕES CAMBIAIS POSITIVAS. NÃO INCIDÊNCIA.
Fl. 729
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-012.957 - CSRF/3a Turma
Processo no 16366.000413/2006-89

Estão fora do campo de incidência da contribuição as receitas decorrentes de
vendas de mercadorias para o mercado externo, nelas incluídas a variação
cambial positiva em face do contrato de câmbio firmado entre a sociedade
empresária exportadora e instituição financeira reconhecida pelo Banco Central
do Brasil, mecanismo financeiro indispensável para o recebimento dos valores
correspondentes à exportação de mercadorias. Precedentes do STJ.
COFINS
NÃO-CUMULATIVA.
RESSARCIMENTO.
ATUALIZAÇÃO
MONETÁRIA. TAXA SELIC.
Diferentemente da restituição, não há se falar em atualização monetária nem
incidência de juros moratórios sobre créditos da Cofins nos ressarcimentos
decorrentes do regime da não-cumulatividade: antes da vigência da Lei 10.833,
de 29 de dezembro de 2003, não havia previsão legal; na vigência dessa norma
jurídica, o artigo 13 c/c artigo 15, inciso VI, vedam expressamente tais
majorações.
Recurso voluntário provido em parte.

A Fazenda Nacional interpôs Embargos de Declaração em face do Acórdão de
Recurso Voluntário objeto do presente Recurso Especial. Na peça processual administrativa a
Embargante alega, em síntese, que o acórdão embargado apresentaria omissão em relação à
apreciação da matéria variação cambial ativa pela turma mesmo após o reconhecimento da
repercussão geral na matéria no RE 627.815 pelo STF, ponderando que deveria haver suspensão
do julgamento administrativo até a solução final naquela Corte. O Embargos teve seu
provimento negado em virtude de o acórdão recorrido ter enfrentado a questão em seu voto, não
restando, portanto, caracterizada a omissão no acórdão embargado.

A Fazenda Nacional interpôs Recurso Especial de Divergência em face do
acordão recorrido acima, a divergência suscitada pela Fazenda Nacional é com relação à a)
comissões; b) serviço de "estufagem de containeres"; e c) aquisição de embalagens de transporte
(pallets e lonas plásticas).

O Recurso Especial da Fazenda Nacional foi admitido, conforme despacho de fls.
642 a 644.
Fl. 730
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-012.957 - CSRF/3a Turma
Processo no 16366.000413/2006-89

O Contribuinte apresentou contrarrazões pedindo não provimento do Recurso
Especial da Fazenda Nacional e que seja mantido v. acórdão.

O Contribuinte interpôs Embargos de Declaração em face do Acórdão de Recurso
Voluntário objeto do presente Recurso Especial. Na peça processual administrativa a
Embargante alega, em síntese, que o acórdão embargado apresentaria omissão e contradição pois
apesar de ter retirado a variação cambial ativa do campo de incidência da contribuição ao PIS e
da COFINS, teria alocado esta variação cambial no conceito de receita de exportação. O
Embargos foi acolhido, mas no mérito julgado improcedente em virtude de a fiscalização ter
corretamente efetuado o cálculo do rateio proporcional entre a receita auferida com a exportação
e o total das receitas auferidas no âmbito do regime de incidência não cumulativa, inserindo no
cômputo da receita bruta total tais receitas financeiras.

O Contribuinte também, apresentou Recurso Especial a suscita divergência
jurisprudencial quanto: 1- Do rateio proporcional na determinação da relação entre a receita não-
cumulativa e a receita bruta total nos termos do art. 3o, §8o, II da Lei 10.833/2003,
especificamente sobre a inclusão na receita de exportação a variação cambial ativa e de
operações de BMF/SWAP. e 2- quanto à incidência de juros de mora sobre a multa de
lançamento de ofício.

O Recurso Especial do Contribuinte foi admitido, conforme despacho de fls. 706 a
710.

A Fazenda Nacional apresentou contrarrazões pedindo o não conhecimento do
Recurso Especial do Contribuinte e caso conhecido que o mesmo seja e que seja mantido v.
acórdão.

É o relatório em síntese.
Voto Vencido
Conselheira Érika Costa Camargos Autran, Relatora.
Fl. 731
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-012.957 - CSRF/3a Turma
Processo no 16366.000413/2006-89

Do Recurso Especial da Fazenda Nacional

Da Admissibilidade

O Recurso Especial de divergência interposto pela Fazenda Nacional atende aos
pressupostos de admissibilidade constantes no art. 67 do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais - RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de
junho de 2015, devendo, portanto, ter prosseguimento, conforme despacho de fls. 642 a 644.

Do Mérito

No mérito, a divergência suscitada pela Fazenda Nacional diz respeito ao conceito
de insumo para fins de reconhecimento do direito a créditos do PIS e da Cofins não cumulativos,
com relação: a) comissões; b) serviço de "estufagem de containeres"; e c) aquisição de embalagens
de transporte (pallets e lonas plásticas).

Inicialmente, destaco que sempre tive o entendimento que é necessário se
observar o princípio da essencialidade para a definição do conceito de insumos com a finalidade
do reconhecimento do direito ao creditamento ao PIS/Cofins não-cumulativos.

DO CONCEITO DE INSUMO

Sobre os critérios a serem observados para a conceituação de insumo, temos que
anteriormente a definição de insumos era adotada de acordo com as Instruções Normativas SRF 247 e
404, que excessivamente eram restritivas, assemelhando-se ao conceito de insumos utilizado para
utilização dos créditos do IPI – Imposto sobre Produtos Industrializados, estabelecido no art. 226
do Decreto no 7.212/2010 (RIPI).

Nessa senda, também, era usado impropriamente o conceito de insumos
estabelecido na legislação do IRPJ - Imposto de Renda da Pessoa Jurídica, que era
demasiadamente amplo. Pelo raciocínio estabelecido a partir da leitura dos artigos 290 e 299 do
Fl. 732
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-012.957 - CSRF/3a Turma
Processo no 16366.000413/2006-89

Decreto no 3.000/99 (RIR/99), poder-se-ia enquadrar como insumo todo e qualquer custo da
pessoa jurídica com o consumo de bens ou serviços integrantes do processo de fabricação ou da
prestação de serviços como um todo.

No entanto, sobre os critérios a serem observados para a conceituação de insumo
para a constituição do crédito do PIS e da Cofins trazida pela Lei 10.637/02 e Lei 10.833/03, em
fevereiro de 2018, o STJ, em sede de recurso repetitivo, ao apreciar o REsp 1.221.170, definiu
que o conceito de insumo, para fins de constituição de crédito de PIS e de Cofins, deve observar
o critério da essencialidade e relevância – considerando-se a imprescindibilidade do item para o
desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo sujeito passivo. Que trouxe em sua
ementa o seguinte: (Grifos meus):

“TRIBUTÁRIO.
PIS
E
COFINS.
CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS.
NÃO-
CUMULATIVIDADE.
CREDITAMENTO.
CONCEITO
DE
INSUMOS.
DEFINIÇÃO ADMINISTRATIVA PELAS INSTRUÇÕES NORMATIVAS 247/2002
E 404/2004, DA SRF, QUE TRADUZ PROPÓSITO RESTRITIVO E
DESVIRTUADOR DO SEU ALCANCE LEGAL. DESCABIMENTO. DEFINIÇÃO
DO CONCEITO DE INSUMOS À LUZ DOS CRITÉRIOS DA ESSENCIALIDADE
OU
RELEVÂNCIA.
RECURSO
ESPECIAL
DA
CONTRIBUINTE
PARCIALMENTE CONHECIDO, E, NESTA EXTENSÃO, PARCIALMENTE
PROVIDO, SOB O RITO DO ART. 543-C DO CPC/1973 (ARTS. 1.036 E
SEGUINTES DO CPC/2015).
1. Para efeito do creditamento relativo às contribuições denominadas PIS e
COFINS, a definição restritiva da compreensão de insumo, proposta na IN
247/2002 e na IN 404/2004, ambas da SRF, efetivamente desrespeita o comando
contido no art. 3o., II, da Lei 10.637/2002 e da Lei 10.833/2003, que contém rol
exemplificativo.
2. O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou
relevância, vale dizer, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância
de determinado item – bem ou serviço – para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo contribuinte.
Fl. 733
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-012.957 - CSRF/3a Turma
Processo no 16366.000413/2006-89

3. Recurso Especial representativo da controvérsia parcialmente conhecido e,
nesta extensão, parcialmente provido, para determinar o retorno dos autos à
instância de origem, a fim de que se aprecie, em cotejo com o objeto social da
empresa, a possibilidade de dedução dos créditos relativos a custo e despesas
com: água, combustíveis e lubrificantes, materiais e exames laboratoriais,
materiais de limpeza e equipamentos de proteção individual-EPI.
4. Sob o rito do art. 543-C do CPC/1973 (arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015),
assentam-se as seguintes teses: (a) é ilegal a disciplina de creditamento prevista
nas Instruções Normativas da SRF ns. 247/2002 e 404/2004, porquanto
compromete a eficácia do sistema de não-cumulatividade da contribuição ao PIS
e da COFINS, tal como definido nas Leis 10.637/2002 e 10.833/2003; e (b) o
conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou
relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
terminado item - bem ou serviço - para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo Contribuinte.”

De acordo com decisão definiu-se ser ilegal a disciplina de creditamento prevista
nas IN SRF 247 e 404 que, por sua vez, traz um entendimento mais restritivo que a descrita na
lei.

E também entendo que deve-se ser afastados os conceitos e critérios da legislação
do IPI e do IRPJ, pois, depreendendo-se da análise da legislação e seu histórico, bem como
intenção do legislador, entendo não ser cabível adotar de forma ampla o conceito trazido pela
legislação do IRPJ como arcabouço interpretativo, tendo em vista que nem todas as despesas
operacionais consideradas para fins de dedução de IRPJ e CSLL são utilizadas no processo
produtivo e simultaneamente tratados como essenciais à produção.

O conceito de insumos, já consolidado neste Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais - CARF, inclusive no âmbito desta Câmara Superior de Recursos Fiscais, deve
ser interpretado com critério próprio: o da essencialidade. De acordo com o REsp 1.221.170 –
que trouxe, pelas discussões e votos proferidos, o mesmo entendimento já aplicável pelas
suas turmas e pelo Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. Privilegiando, assim, a
Fl. 734
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-012.957 - CSRF/3a Turma
Processo no 16366.000413/2006-89

segurança jurídica que tanto merece a Fazenda Nacional e o sujeito passivo. Ou seja, o
entendimento predominante considera o princípio da essencialidade para fins de conceituação de
insumo.

Nessa linha, para se verificar se determinado bem ou serviço prestado pode ser
caracterizado como insumo para fins de creditamento do PIS e da COFINS, impende analisar se
há: pertinência ao processo produtivo (aquisição do bem ou serviço especificamente para
utilização na prestação do serviço ou na produção, ou, ao menos, para torná-lo viável);
essencialidade ao processo produtivo (produção ou prestação de serviço depende diretamente
daquela aquisição) e possibilidade de emprego indireto no processo de produção
(prescindível o consumo do bem ou a prestação de serviço em contato direto com o bem
produzido).

Portanto, para que determinado bem ou prestação de serviço seja considerado
insumo gerador de crédito de PIS e COFINS, imprescindível a sua essencialidade ao processo
produtivo ou prestação de serviço, direta ou indiretamente, bem como haja a respectiva prova.
Importante ainda trazer que, recentemente, sobre o assunto, a Fazenda Nacional
editou a Nota SEI no 63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF, na qual traz que o STJ em referido
julgamento teria assentado as seguintes teses: “(a) é ilegal a disciplina de creditamento prevista
nas Instruções Normativas da SRF ns. 247/2002 e 404/2004, porquanto compromete a eficácia
do sistema de não-cumulatividade da contribuição ao PIS e da COFINS, tal como definido nas
Lei no 10.637/2002 e 10.833/2003; e (b) o conceito de insumo deve ser aferido à luz dos
critérios de essencialidade ou relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou
a importância de determinado item – bem ou serviço – para o desenvolvimento da
atividade econômica desempenhada pelo Contribuinte":

"Recurso Especial no 1.221.170/PR Recurso representativo de controvérsia.
Ilegalidade da disciplina de creditamento prevista nas IN SRF no 247/2002 e
404/2004. Aferição do conceito de insumo à luz dos critérios de essencialidade ou
relevância. Tese definida em sentido desfavorável à Fazenda Nacional.
Autorização para dispensa de contestar e recorrer com fulcro no art. 19, IV, da Lei
Fl. 735
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 9303-012.957 - CSRF/3a Turma
Processo no 16366.000413/2006-89

n° 10.522, de 2002, e art. 2o, V, da Portaria PGFN n° 502, de 2016. Nota
Explicativa do art. 3o da Portaria Conjunta PGFN/RFB no 01/2014."

A Nota clarifica a definição do conceito de insumos na “visão” da Fazenda
Nacional (Grifos meus):

“41. Consoante se observa dos esclarecimentos do Ministro Mauro Campbell
Marques, aludindo ao “teste de subtração” para compreensão do conceito de
insumos, que se trata da “própria objetivação segura da tese aplicável a revelar
a imprescindibilidade e a importância de determinado item – bem ou serviço –
para o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo
contribuinte”.
Conquanto tal método não esteja na tese firmada, é um dos instrumentos úteis
para sua aplicação in concreto.
42. Insumos seriam, portanto, os bens ou serviços que viabilizam o processo
produtivo e a prestação de serviços e que neles possam ser direta ou
indiretamente empregados e cuja subtração resulte na impossibilidade ou
inutilidade da mesma prestação do serviço ou da produção, ou seja, itens cuja
subtração ou obste a atividade da empresa ou acarrete substancial perda da
qualidade do produto ou do serviço daí resultantes.
43. O raciocínio proposto pelo “teste da subtração” a revelar a essencialidade
ou relevância do item é como uma aferição de uma “conditio sine qua non” para
a produção ou prestação do serviço.
Busca-se uma eliminação hipotética, suprimindo-se mentalmente o item do
contexto do processo produtivo atrelado à atividade empresarial desenvolvida.
Ainda que se observem despesas importantes para a empresa, inclusive para o
seu êxito no mercado, elas não são necessariamente essenciais ou relevantes,
quando analisadas em cotejo com a atividade principal desenvolvida pelo
contribuinte, sob um viés objetivo."

Fl. 736
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 9303-012.957 - CSRF/3a Turma
Processo no 16366.000413/2006-89

Com tal Nota, restou claro, assim, que insumos seriam todos os bens e serviços
que possam ser direta ou indiretamente empregados e cuja subtração resulte na impossibilidade
ou inutilidade da mesma prestação do serviço ou da produção, ou seja, itens cuja subtração ou
obste a atividade da empresa ou acarrete substancial perda da qualidade do produto ou do serviço
daí resultantes.

Ou seja, a Fazenda Nacional esclareceu, entre outros, com tal manifestação
que “insumos de insumos” geram crédito de PIS e Cofins não cumulativo.

Ademais, tal ato ainda reflete sobre o “teste de subtração” que deve ser feito para
fins de se definir se determinado item seria ou não essencial à atividade do sujeito passivo. Eis o
item 15 da Nota PGFN:

“15. Deve­se, pois, levar em conta as particularidades de cada processo produtivo,
na medida em que determinado bem pode fazer parte de vários processos
produtivos, porém, com diferentes níveis de importância, sendo certo que o
raciocínio hipotético levado a efeito por meio do “teste de subtração” serviria
como um dos mecanismos aptos a revelar a imprescindibilidade e a importância
para o processo produtivo.
16. Nesse diapasão, poder-se-ia caracterizar como insumo aquele item – bem ou
serviço utilizado direta ou indiretamente - cuja subtração implique a
impossibilidade da realização da atividade empresarial ou, pelo menos, cause
perda de qualidade substancial que torne o serviço ou produto inútil.
17. Observa-se que o ponto fulcral da decisão do STJ é a definição de insumos
como sendo aqueles bens ou serviços que, uma vez retirados do processo
produtivo, comprometem a consecução da atividade-fim da empresa, estejam eles
empregados direta ou indiretamente em tal processo. É o raciocínio que decorre
do mencionado “teste de subtração” a que se refere o voto do Ministro Mauro
Campbell Marques.”

Em suma, ambos atos normativos em sua leitura da decisão do STJ no referido
acórdão que reconhecem que o conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de
Fl. 737
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 9303-012.957 - CSRF/3a Turma
Processo no 16366.000413/2006-89

essencialidade ou relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
terminado item - bem ou serviço - para o desenvolvimento da atividade econômica
desempenhada pelo contribuinte.

Em vista do exposto, em relação aos critérios a serem observados para fins de
conceito de insumo, entendo que a Fazenda Nacional não assiste razão ao aplicar a IN
247/02 e a IN 404/02 – consideradas ilegais pelo STJ.

Passa-se à análise dos itens com relação aos quais pretende a recorrente ver
revertida a glosa, reconhecendo-se o direito ao crédito das contribuições para o PIS e a COFINS
não-cumulativas, quais sejam: a) comissões; b) serviço de "estufagem de containeres"; e c)
aquisição de embalagens de transporte (pallets e lonas plásticas).

O Acordão recorrido entendeu que:

Quanto às glosas dos créditos dessas duas rubricas (combustíveis e comissões na
compra de matéria-prima), adoto e transcrevo o voto condutor do Acórdão CSRF
930301.035, de 23 de agosto de 2010, da lavra do nobre conselheiro Henrique
Pinheiro Torres.

(...)

A questão que se apresenta a debate diz respeito à possibilidade ou não de se
apropriar como crédito de Pis/Pasep dos valores relativos a custos com
combustíveis, lubrificantes e com a remoção de resíduos industriais. O deslinde
está em se definir o alcance do termo insumo, trazido no inciso II do art. 3o da Lei
10.637/2002.

(...)

Isso a meu ver, porém, não basta É que, definitivamente, não considero que se
deva adotar o conceito de industrialização aplicável ao IPI, assim como tampouco
Fl. 738
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 9303-012.957 - CSRF/3a Turma
Processo no 16366.000413/2006-89

considero assimilável a restritiva noção de matérias primas, produtos
intermediários e material de embalagem lá prevista para o estabelecimento do
conceito de "insumos" aqui referido. A primeira e mais óbvia razão está na
completa ausência de remissão àquela legislação na Lei 10.637.

Em segundo lugar, ao usar a expressão "insumos”, claramente estava o legislador
do PIS ampliando aquele conceito, tanto que aí incluiu "serviços", de nenhum
modo enquadráveis como matérias primas, produtos intermediários ou material de
embalagem.

Ora, uma simples leitura do artigo 3o da Lei 10.637/2002 é suficiente para
verificar que o legislador não restringiu a apropriação de créditos de Pis/Pasep aos
parâmetros adotados no creditamento de IPI. No inciso II desse artigo, como
asseverou o insigne conselheiro, o legislador incluiu no conceito de insumos os
serviços contratados pela pessoa jurídica. Esse dispositivo legal também
considerou como insumo combustíveis e lubrificantes, o que, no âmbito do IPI,
seria um verdadeiro sacrilégio. Mas as diferenças não param aí, nos incisos
seguintes, permitiu-se o creditamento de aluguéis de prédios, máquinas e
equipamentos, pagos a pessoa jurídica, utilizados nas atividades da empresa,
máquinas e equipamentos adquiridos para utilização na fabricação de produtos
destinados à venda, bem como a outros bens incorporados ao ativo imobilizado
etc.

Isso denota que o legislador não quis restringir o creditamento do Pis/Pasep às
aquisições de matériasprimas, produtos intermediários e ou material de
embalagens (alcance de insumos na legislação do IPI) utilizados, diretamente, na
produção industrial, ao contrário, ampliou de modo a considerar insumos como
sendo os gastos gerais que a pessoa jurídica precisa incorrer na produção de bens
ou serviços por ela realizada. Vejamos o dispositivo citado:

(...)

Fl. 739
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 9303-012.957 - CSRF/3a Turma
Processo no 16366.000413/2006-89

Voltando ao caso dos autos, os gastos com aquisição de combustíveis e com
lubrificantes, junto à pessoa jurídica domiciliada no país, bem com as despesas
havidas com a remoção de resíduos industriais, pagas a pessoa jurídica nacional
prestadora de serviços, geram direito a créditos de Pis/Pasep, nos termos do art. 3o
transcrito linhas acima.

Ancorado em igual lógica jurídica, também concluo que geram direito a créditos
da contribuição, afora as despesas com combustíveis, as despesas relativas às
comissões na compra de matéria-prima.

No que respeita às aquisições dos páletes de madeira e das lonas plásticas
(embalagens de transporte), tanto no indeferimento do ressarcimento quanto no
julgamento de primeira instância, a glosa desses créditos foi justificada apenas por
conta da diferença entre embalagens de apresentação e embalagens de transporte,
detalhes importantes no âmbito do imposto sobre produtos industrializados, mas
sem relevância nas normas que cuidam da Cofins não-cumulativa.

Como o uso dos páletes de madeira e das lonas plásticas no transporte das
mercadorias é tema incontroverso, tenho como certo que as aquisições desses
insumos corresponde a uma parcela suportada pela vendedora do custo do
transporte nas operações de venda. Irreparável, por consequência, a apropriação
desses créditos pela ora recorrente.

Resta, ainda, a glosa dos créditos vinculados às despesas com “estufagem de
containeres”. Essas despesas, quando suportadas pela sociedade empresária
vendedora, se não são alcançadas pela rubrica “armazenagem de mercadorias”,
certamente se esquadram como parcelas suportadas pela vendedora do custo do
transporte nas operações de venda.

Digo isso porque frete é “aquilo que se paga pelo transporte de algo” [12] e o
objeto da “estufagem”, tal e qual a embalagem de transporte, é a facilitação do
transporte, a redução dos custos nos transbordos ou a proteção das mercadorias
Fl. 740
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 9303-012.957 - CSRF/3a Turma
Processo no 16366.000413/2006-89

transportadas. Portanto, apoiado na Lei 10.833, de 2003, artigo 3o, inciso IX [13],
c/c a nova redação do artigo 15, inciso II [14], considero igualmente geradoras de
créditos das contribuições as despesas com "estufagem de containeres".

a) Comissões

Quanto as comissões entendo que esse item foi bem analisado pelo Ilustre
Conselheiro Gilson Macedo Rosenburg Filho, no acordão n.o3402002.124 da mesma
Contribuinte. abaixo transcrito:

Conforme já relatado, o recorrente alega que a comissão para à pessoa jurídica
sobre a compra do couro bovino utilizado como insumo na sua produção é custo
que daria direito ao crédito para ser descontado da Cofins.
A DRF/Londrina–PR realizou diligência e apurou que o recorrente efetivamente
arcou com o recurso destinado ao pagamento das comissões. Assim sendo,
entendo que o serviço de intermediação para compra do couro está
umbilicalmente envolvido no processo produtivo da empresa, fazendo parte do
valor do couro, principal insumo do
produto final a ser comercializado.
Portanto, entendo que os serviços de comissão subsumem-se ao conceito de
insumo cravado no inciso II, art. 3o da Lei no 10.833/2003, devendo fazer parte do
cálculo do crédito a ser descontado do valor apurado da Cofins.

Entendo pelas peculiaridades do processo produtivo que o crédito deva ser
mantindo.

De acordo com as informações aduzidas dos autos, a matéria-prima básica para a
produção do couro wet-blue é pele bovina no estado in-natura (couro in-natura), adquirido
diretamente de abatedouros.

Pelas próprias características do início do processo produtivo, verifica-se que
diferente da maioria dos setores em que a matéria-prima é comercializada como produto-chave
pelo fornecedor e que, por isso, conta com canais de distribuição organizados, no caso do couro
Fl. 741
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 9303-012.957 - CSRF/3a Turma
Processo no 16366.000413/2006-89

in-natura trata-se de partes/insumos não utilizados pela indústria de carnes, que as revende como
forma de otimizar custo de produção. Isso fica claro na descrição da primeira etapa do processo
produtivo da contribuinte.

Diante disso, considerando as peculiaridades do setor e da atividade, em que a
principal matéria-prima não é ofertada no mercado como sendo o principal foco comercial dos
fornecedores, bem, como o fato de que uma empresa com produção significativa de couro wet-
blue precisará recorrer a diferentes fornecedores, entendo que a função do agente mostra-se
essencial à garantia da contínua atividade industrial da empresa.

Ademais, ao analisar o caso sob a ótica do decidido pelo STJ, então, entendo que
esta despesa é essencial ao desempenho da atividade produtiva da Contribuinte, pois sem que
tenha sido adquirida a matéria prima, não há como a Contribuinte realizar o seu processo
produtivo.

Entendo, inclusive, que tal despesa atende também ao critério de relevância, visto
que está atrelada à singularidade da cadeia produtiva da Contribuinte, visto que necessita de
forma imprescindível do couro para a sua produção e, em razão das peculiaridades do mercado,
esta aquisição requer o pagamento de comissão.

b) Despesa com Exportação - “estufamento de containeres”

Afirma a recorrente que os serviços referentes a “estufamento de containeres”
estão diretamente ligados à armazenagem, uma vez que se trata de forma eficaz de se
acondicionar a mercadoria dentro dos containeres para armazenagem e embarque.

Ainda dentro da linha de entendimento relacionado a essencialidade do processo
produtivo, entendo que essas despesas, quando suportadas pela sociedade empresária vendedora,
se não são alcançadas pela rubrica “armazenagem de mercadorias”, certamente poderão ser
enquadradas custo do transporte nas operações de venda.

c) aquisição de embalagens de transporte (pallets e lonas plásticas).
Fl. 742
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 9303-012.957 - CSRF/3a Turma
Processo no 16366.000413/2006-89

Quanto a esse item, entendo que os paletes utilizados no acondicionamento dos
produtos para fins de proteção fazem parte do processo produtivo da Contribuitne. de forma que
devem ser incluídos nos cálculos dos créditos como sendo insumos.

Estes pallets, são essenciais para acomodação e proteção do couro no seu
transporte, fazendo parte do final do processo produtivo e que por isso teriam direito ao crédito
relacionado a estas despesas.

No caso dos autos, verifica-se que nas informações adicionais prestadas pela
empresa à fiscalização, resta evidenciado que os paletes fazem parte da 3a etapa do processo
produtivo/de venda, em que o produto industrializado é primeiramente acomodado nos paletes
para poder ser manuseado e revendido, sendo apenas posteriormente revestido com lonas
plásticas para fins de proteção e transporte.
Assim, considerando o caso concreto, concordo com a Contribuinte e entendo que
os paletes e lonas podem ser enquadrados no conceito de insumo previsto no inciso II do art. 3o
da Lei no 10.833/2003, devendo fazer parte do cálculo do crédito a ser descontado do valor
apurado do PIS/PASEP

Diante do exposto, nego provimento ao Recurso Especial da Fazenda Nacional.

Do Recurso Especial do Contribuinte

Da Admissibilidade

O Recurso Especial de divergência interposto pela Contribuinte é tempestivo,
devendo ser verificado se atende aos demais pressupostos formais e materiais ao seu
conhecimento

O despacho admitiu o Recurso Especial do Contribuinte com os seguintes
fundamentos:

Fl. 743
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 9303-012.957 - CSRF/3a Turma
Processo no 16366.000413/2006-89

1) Do rateio proporcional na determinação da relação entre a receita não-
cumulativa e a receita bruta total nos termos do art. 3o, §8o, II da Lei
10.833/2003, especificamente sobre a inclusão na receita de exportação a
variação cambial ativa e de operações de BMF/SWAP

Para comprovar o dissenso em relação à primeira matéria foi colacionado, como
paradigma, o Acórdão no 9303-005.032. Vejamos sua ementa, transcrita na parte
de interesse ao presente exame:

“Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – Cofins
Período de apuração: 01/01/2001 a 31/08/2004
VARIAÇÃO
CAMBIAL
ATIVA.
COFINS.
BASE
DE
CALCULO.
FATURAMENTO.
Tendo o Supremo Tribunal Federal declarado inconstitucional o § 1o do art. 3o da
Lei 9.718/98, é de se entender que a receita a ser tributada pela Cofins e pela
contribuição para o PIS/Pasep, com base na referida lei, corresponde ao
faturamento. O que, por conseguinte, cabe afastar da tributação pela Cofins as
receitas cambiais ativas.
E, no que tange especificamente às receitas cambiais ativas decorrentes de
exportação, conforme decidido pelo STF, quando da apreciação do RE 627.815,
devem ser afastadas tais receitas da incidência da Cofins, em respeito a regra de
imunidade preceituada no art. 149, § 2o, inciso I, da Constituição Federal”

O acórdão recorrido decidiu que as receitas financeiras ocasionadas pela venda
de produtos ao exterior devem fazer parte do cálculo do rateio de custos,
despesas e encargos decorrentes da venda de produtos sujeitos a não
cumulatividade.

O Acordão Recorrido entendeu que: (... amparado em precedentes do STJ e do
CARF, entendo que as contribuições para o PIS/Pasep e a Cofins não incidem sobre as receitas
decorrentes de exportação, nesse grupo incluídas as variações cambiais ativas.)

Fl. 744
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 9303-012.957 - CSRF/3a Turma
Processo no 16366.000413/2006-89

O Acordão aplicou a decisão vinculante do STF (a teor do art. 62, § 2o, do
RICARF), no RE no 627.815/PR, com Repercussão Geral (Relatora Ministra Rosa Weber, Dje
01/10/2013, transitada em julgado em 14/10/2013), considerando-as como receitas decorrentes
de exportação, portanto imunes, conforme art. 149, § 2o, I, da Constituição Federal, introduzido
pela Emenda Constitucional no 33/2001. E também, como razão de decidir aplicou a decisão
referente ao Recurso Especial n.o 1.059.041 (RS),do Superior Tribunal de Justiça que no mesmo
sentido de afastar a tributação pelo PIS e COFINS das variações cambiais.

Em sede de Embargos, verifica-se que o acordão quando da analise do rateio
proporcional na determinação da relação entre a receita não-cumulativa e a receita bruta total,
utilizou como fundamento a Lei n.o 10.833/2003.

O Acórdão paradigma não trata desse dispositivo. Veja-se a delimitação da
controvérsia exposta no acórdão indicado como paradigma: “A matéria em discussão trata do
alargamento da base de cálculo da contribuição (inconstitucionalidade do § 1o do art. 3o da Lei
n.° 9.718, de 1998) sobre as receitas financeiras (variação cambial ativa) do Contribuinte.”
A decisão proferida pelo STF no RE 627.815 também trata do tema à luz da Lei n. 9.718/98.

Considerando-se que o presente feito trata de pedido de ressarcimento em que se
indica como direito creditório o ressarcimento da contribuição ao PIS/ COFINS não cumulativa
exportação, conclui-se, com bastante clareza, que os feitos tratam de matérias diversas, sujeitas a
disciplinas jurídicas diversas. Portanto, não há como se estabelecer divergência.

No presente caso o Contribuinte deveria demonstrar que as receitas das variações
cambiais ativas são consideradas como receitas de exportação, e como tal estão fora do alcance
de incidência tributária pelo PIS e COFINS, deveria ter indicado como legislação controvertida o
disposto na Constituição Federal e ter realizado o preciso cotejo analítico demonstrando a
correlação da matéria discutida no paradigma com a situação fática exposta nestes autos, de
modo a comprovar que embora sujeitas a regimes tributários diversos, a conclusão exposta no
aresto indicado como paradigma poderia ser transposta e aplicada, sem percalços, no caso
vertente. Todavia, não se desincumbiu dessa providência.

Fl. 745
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 9303-012.957 - CSRF/3a Turma
Processo no 16366.000413/2006-89

Ou seja, deveria apresentar paradigmas que tratam da exclusão das receitas
financeiras no cálculo do rateio proporcional, o que não ocorreu.

Diante do exposto não conheço o Recurso Especial do Contribuinte, quanto a esta
matéria.

Do Mérito

Quanto a matéria conhecida, a controvérsia gravita em torno da possibilidade de
incidência dos juros de mora sobre a multa de ofício, matéria submetida à julgamento do Pleno
da Câmara Superior de Recursos Fiscais do CARF, em sessão realizada no dia 03 de outubro de
2018, resultando na edição da Súmula CARF n.o 108:

Súmula CARF no 108
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.

Nos termos do art. 45, inciso VI do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria CARF n.o 343/2015, o enunciado de
súmula do CARF é de observância obrigatória pelos seus conselheiros, razão pela qual, com
ressalva ao entendimento pessoal desta Relatora, é de ser reconhecida a incidência de juros de
mora à taxa Selic sobre a multa de ofício.

Diante do exposto, nego provimento ao Recurso Especial do Contribuinte.

É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Érika Costa Camargos Autran

Fl. 746
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 9303-012.957 - CSRF/3a Turma
Processo no 16366.000413/2006-89

Voto Vencedor

Conselheiro Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Redator designado.
Não obstante as sempre bem fundamentadas razões da ilustre Conselheira
Relatora, peço vênia para manifestar entendimento divergente, por chegar, na hipótese vertente,
à conclusão diversa daquela adotada quanto ao Recurso Especial interposto pela Fazenda
Nacional, quanto às seguintes matérias: i) serviço de "estufagem de containeres"; e ii)
aquisição de embalagens de transporte (pallets e lonas plásticas), como passo a explicar.
i) Despesa com Exportação - “serviço de estufamento de containeres”
Afirma a Contribuinte que os serviços referentes a “estufamento de containeres”
estão diretamente ligados à armazenagem, uma vez que se trata de forma eficaz de se
acondicionar a mercadoria dentro dos containeres para armazenagem e embarque das
mercadorias a serem exportadas.
Essas despesas portuárias despendidas nas operações de exportação referem-se a
gastos com serviços relacionados ao embarque dessas mercadorias a serem exportadas e, a
Contribuinte entende que elas deveriam ser consideradas como de frete ou armazenagem nas
operações de venda.
No recorrido assentou que, “(...) frete é “aquilo que se paga pelo transporte de
algo” e o objeto da “estufagem”, tal e qual a embalagem de transporte, é a facilitação do
transporte, a redução dos custos nos transbordos ou a proteção das mercadorias transportadas.
Pois bem. Analisando a peculiaridade desses serviços demandados pela empresa
no porto de embarque, não há como caracteriza-los que seriam insumos do processo produtivo
para a produção do couro.
Primeiro porque são serviços prestados após o encerramento do processo
produtivo. Segundo por não se encaixarem no conceito já anteriormente demonstrado quanto aos
fatores essencialidade (elemento estrutural e inseparável do processo produtivo ou do serviço) e
relevância (integre ou faz parte do processo de produção), na linha em que decidiu o STJ.
Saliente-se que tais serviços (despesas) não decorrem nem de imposição legal e
nem tem qualquer vínculo com a cadeia produtiva do Contribuinte.
Concluo destacando que, as despesas glosadas não se confundem com despesas
que podem ser caracterizada como fretes ou a armazenagens na operação de venda, de que trata o
inc. IX do art. 3o da Lei no 10.833, de 2003, como pretende o Sujeito Passivo e que, portanto, não
há previsão legal para o creditamento desse tipo de despesa.
Não são insumos, porque o produto já está pronto e não são despesa de venda, por
ser etapa anterior a ela. Portanto, entendo serem despesas operacionais, sem previsão de crédito.
À vista do exposto, é de se dar provimento ao Recurso Especial interposto pela
Fazenda Nacional nesta matéria.
Fl. 747
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 9303-012.957 - CSRF/3a Turma
Processo no 16366.000413/2006-89

ii) Aquisição de embalagens de transporte (pallets e lonas plásticas).
Segundo a empresa, os pallets fazem parte da 3a etapa do processo produtivo/de
venda, em que o produto industrializado é primeiramente acomodado nos pallets para poder ser
manuseado e revendido, sendo apenas posteriormente revestido com lonas plásticas para fins de
proteção e transporte.
Pois bem. Entendo que pela análise do conceito de insumo para fins de
reconhecimento de créditos de PIS e da COFINS não-cumulativo, não se alcance todos os gastos
da empresa. Contudo, há que se aferir a essencialidade e a relevância de determinado bem ou
serviço para o desenvolvimento da atividade econômica exercida pela contribuinte visando
conceituar o insumo para fins dessas contribuições. Ressaltando que para se falar em insumo é
necessária a vinculação do bem/serviço com a atividade fim da empresa e a aplicação deles ao
processo produtivo dos bens destinados à venda.
Para tanto, me amparo no que foi balizado pelo Parecer Cosit RFB n° 05, de
17/12/2018, que buscou assento no julgado do Recurso Especial no 1.221.170/PR, consoante
procedimento para recursos repetitivos. Do voto da Ministra Ministra Regina Helena Costa para
aquele acórdão, foram extraídos os conceitos:
(...) tem-se que o critério da essencialidade diz com o item do qual dependa,
intrínseca e fundamentalmente, o produto ou o serviço, constituindo elemento
estrutural e inseparável do processo produtivo ou da execução do serviço, ou,
quando menos, a sua falta lhes prive de qualidade, quantidade e/ou suficiência.
Por sua vez, a relevância, considerada como critério definidor de insumo, é
identificável no item cuja finalidade, embora não indispensável à elaboração do
próprio produto ou à prestação do serviço, integre o processo de produção, seja
pelas singularidades de cada cadeia produtiva (v.g., o papel da água na
fabricação de fogos de artifício difere daquele desempenhado na agroindústria),
seja por imposição legal (v.g., equipamento de proteção individual EPI),
distanciando-se, nessa medida, da acepção de pertinência, caracterizada, nos
termos propostos, pelo emprego da aquisição na produção ou na execução do
serviço. Desse modo, sob essa perspectiva, o critério da relevância revela-se
mais abrangente do que o da pertinência.”
Quanto ao Parecer Cosit RFB n° 05, ressalvo não comungar de todas as
argumentações postas no citado Parecer, entretanto, concordo com suas conclusões.
Feita a ressalva e considerando o critério acima, passo a analisar a matéria aqui
discutida, reprisando que na decisão recorrida, garantiu o crédito de insumos relativo aos gastos
com aquisição dos Pallets e lonas plásticas para armazenagem, movimentação e transporte dos
produtos fabricados (couro).
Como visto alhures, a Contribuinte esclarece que esses bens são utilizados para
embalar seus produtos destinados à venda, de modo a garantir que cheguem ao exterior em
perfeitas condições, tendo ressaltado serem esses produtos integralmente consumidos, posto que
depois de cumprirem com sua finalidade (proteger o produto até o destino final), não retornam
ao fornecedor das mercadorias.
Fl. 748
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 9303-012.957 - CSRF/3a Turma
Processo no 16366.000413/2006-89

Feito estas considerações, entretanto, discordo da decisão recorrida. Sobre o tema,
o Parecer RFB/Cosit no 5 (item 55, 56 e 59), se manifestou no sentido de que eles NÃO se
enquadram no conceito de insumo, para fins de creditamento do PIS, nos seguintes termos:
5.
GASTOS
POSTERIORES
À
FINALIZAÇÃO
DO
PROCESSO
DE
PRODUÇÃO OU DE PRESTAÇÃO
55. Conforme salientado acima, em consonância com a literalidade do inciso II do caput
do art. 3o da Lei no 10.637, de 2002, e da Lei no 10.833, de 2003, e nos termos decididos
pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, em regra somente podem ser
considerados insumos para fins de apuração de créditos da Contribuição para o
PIS/Pasep e da Cofins bens e serviços utilizados pela pessoa jurídica no processo de
produção de bens e de prestação de serviços, excluindo-se do conceito os dispêndios
realizados após a finalização do aludido processo, salvo exceções justificadas.
56. Destarte, exemplificativamente não podem ser considerados insumos gastos com
transporte (frete) de produtos acabados (mercadorias) de produção própria entre
estabelecimentos da pessoa jurídica, para centros de distribuição ou para entrega direta
ao adquirente, como: a) combustíveis utilizados em frota própria de veículos; b)
embalagens para transporte de mercadorias acabadas; c) contratação de
transportadoras.
(...) 59. Assim, conclui-se que, em regra, somente são considerados insumos bens e
serviços utilizados pela pessoa jurídica durante o processo de produção de bens ou de
prestação de serviços, excluindo-se de tal conceito os itens utilizados após a
finalização do produto para venda ou a prestação do serviço (...). (Grifei)
Como se vê, efetivamente as despesas com aquisições de Pallets e as lonas
plásticas, embalagens de acondicionamento e transporte de produtos fabricado (couro), não se
compreendem no conceito de insumos, pois são gastos efetivados após a finalização do processo
de produção.
E, não há qualquer elemento de prova nos autos demonstrando que,
diferentemente como no caso de produtos hortifrutigranjeiros, alimentos ou farmacêuticos,
teríamos a obrigatoriedade legal e específica do setor (como exigência Fitossanitária, Anvisa,
etc.), para utilização de tais embalagens objetivando garantir a qualidade final do produto
acabado (acarretando uma substancial perda da qualidade na conservação dos seus produtos),
levando-se em conta que isso não restou devidamente comprovado no processo. Assim, tais bens
não decorrem nem de imposição legal e nem tem qualquer vínculo com a cadeia produtiva
realizada pelo Contribuinte e, sim, de relação comercial (exigências de clientes).
No caso em apreciação, os Pallets (ou estrados) e a lona plástica têm como
finalidade a acomodação das caixas que contém os produtos produzidos em unidades maiores,
viabilizando a eficiente movimentação da mercadoria nas empilhadeiras, assim como o
carregamento nos containers, quando da realização do transporte terrestre e marítimo até os
destinatários finais.
Logo, tais acessórios somente se agregam aos produtos depois de encerrado o
ciclo produtivo, ocasião em que os produtos já se encontram devidamente embaladas. Não são
insumos (porque o produto já está pronto) e não são despesa de venda por ser anterior a ela.
Portanto, entendo serem despesas operacionais, sem previsão de crédito.
Fl. 749
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 9303-012.957 - CSRF/3a Turma
Processo no 16366.000413/2006-89

Isto posto, neste caso, assiste razão à Fazenda Nacional, pois à luz do decidido no
Recurso Especial 1.221.170/PR e do Parecer Normativo COSIT/RFB no 5, de 2018, deve ser
reformado o Acórdão recorrido nesta matéria, uma vez que não geram crédito de COFINS os
gastos efetuados com às aquisições de Pallets e lona plástica, com a finalidade de acondicionar
para melhor transportar os produtos acabados (couro), por constituírem gastos com bens ligados
a fase posterior à finalização do produto para venda ou a prestação de serviço.
Conclusão
Desta forma, voto para dar provimento parcial ao Recurso Especial interposto
pela Fazenda Nacional, devendo ser revertida a decisão recorrida quanto ás matérias: i) serviço
de "estufagem de containeres"; e ii) aquisição de embalagens de transporte (pallets e lonas
plásticas), por constituírem gastos com bens ligados a fase posterior à finalização do produto para
venda ou a prestação de serviço.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Eduardo de Oliveira Santos

Fl. 750
DF CARF MF
Original